Tribunal: CARF
Processo: 10880.720929/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720929/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.528 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
QUATTOR PETROQUÍMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
VALORAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
NA
COMPENSAÇÃO. IN SRF No 210/2002.
No caso de DCOMP entregue sob a égide da IN SRF no 210/2002, antes das
modificações promovidas pela IN SRF no 323/2003, a compensação de crédito
passível de pedido de restituição com débito vincendo deve ser feita
considerando-se como referência para a valoração de débitos e créditos a data
do pagamento indevido ou a maior.
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. VALIDADE.
A imputação proporcional no procedimento de compensação de débitos e
créditos por meio de PER/DCOMP encontra respaldo na legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso apresentado e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a exigência de juros e multa
moratória sobre o débito de IRRF sobre JCP compensado da DCOMP objeto do presente
processo. Votou pelas conclusões o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720929/2010-24
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente feito da Declaração de Compensação – DCOMP apresentada pela
contribuinte em epígrafe em 10/02/2003, por meio da qual formalizou crédito perante a União
em razão de retenção na fonte de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio - JCP (cód
receita 5706) no valor original de R$ 980.836,87. O montante foi utilizado na DCOMP para a
compensação de débito de IRRF incidente sobre JCP pagos.
A DCOMP foi objeto de Despacho Decisório emitido em 03/01/2008, por meio
do qual pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, indeferiu o
crédito pleiteado e não homologou a compensação declarada. O Despacho Decisório recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Declaração de Compensação.
Ano-calendário: 2002.
Ementa: JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DE JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RETIDO COM O DEVIDO ESTÁ VINCULADA À
OBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Sob pena de infringir o regime de competência é vedado compensar em determinado
exercício o montante de juros sobre o capital próprio a pagar com o juros sobre capital
próprio pagos de períodos anteriores.
Compensações vinculadas ao crédito deste processo não homologadas.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa, inicialmente, registrou que o
débito compensado na DCOMP decorria de IRRF sobre JPC, conforme abaixo:
4. Em consulta ao sistema RFB - PROFISC (fl. 29) verificou-se que a presente
Declaração de Compensação (protocolo em 10/02/2003) compensa débitos no valor
total de R$ 980.836,87, após sua data de vencimento, conforme tabela a seguir:

[...]
15. Dessa forma, a interessada compensou um imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de juros sobre capital próprio recebidos da fonte pagadora de CNPJ de n°
00.975.444/0001-42 no ano-calendário de 2002 (fl. 51) com um débito de IRRF sobre
rendimentos de juros sobre capital próprio a pagar. Esse débito de IRRF sobre JCP não
foi declarado em DCTF, apenas foi informado na Declaração de Compensação com
período de apuração de 04/01/2003 (fl. 1).
No que tange ao mérito, a fiscalização da RFB apontou duas razões para o
indeferimento do crédito pleiteado: (i) haveria violação do regime de competência para a
compensação do crédito de IRRF sobre JCP recebido com o débito de IRRF sobre JCP pago; e
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

(ii) o IRRF sobre o JCP recebido integraria o saldo negativo de IRPJ do período. Trago à colação
excerto que ilustra as matérias:
16. Dessa maneira, a interessada utiliza na compensação do presente processo crédito e
débito de juros sobre capital próprio de anos-calendário diferentes. Essa operação não é
prevista na legislação aplicável. Caso a interessada pretendesse compensar débitos de
períodos posteriores ao crédito, ela deveria ter utilizado saldo negativo de IRPJ, se
houvesse, proveniente de deduções de IRRF de juros sobre capital próprio.
[...]
21. Não obstante, uma vez que foi apurado saldo negativo de IRPJ no final do período
(fl. 21), devemos ainda observar que a interessada poderia utilizá-lo para compensação
do imposto devido em períodos posteriores, podendo optar pela restituição (inciso Il do
§1°, do artigo 6° da Lei 9.430/96).
22. Ocorre que, muito embora, no quadro 03 da Declaração de Compensação de fl 02, a
empresa tenha indicado como crédito pelo qual alega ter direito ao indébito o IRRF
relativo a juros sobre capital próprio, constata-se, de fato, na DIPJ/2003 (linha 13 da
ficha 12A e ficha 43) que esse valor compõe o saldo negativo de IRPJ apurado no valor
de R$ 4.416.085,73, de acordo com os extratos do sistema IRPJ (fls. 21 e 27) e
SIEF/DIRF (fls. 50 a 53). Dessa maneira, a empresa pode ter utilizado esse saldo
negativo de IRPJ em compensações ou solicitações de restituição, como citado no item
anterior.
[...]
24. Assim sendo, para fins de compensação, não bastaria apenas comprovar a existência
do crédito utilizado, além da condição de utilizar débito e crédito de IRRF de juros
sobre capital próprio do mesmo ano-calendário na compensação. Mesmo que se
considerasse o débito de IRRF sobre JCP como sendo referente ã última semana de
2002, seria necessário que se comprovasse que tal crédito não seria empregado em
compensações posteriores utilizando-se de saldo negativo de IRPJ, uma vez que,
conforme acima dito, o IRRF sobre JCP está também sendo utilizado para compor
referido saldo negativo na DIPJ 2003. Em razão dos elementos levantados nos itens
anteriores, essas condições não estão sendo respeitadas.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir o trecho do relatório da
autoridade julgadora de primeira instância que sintetiza as alegações lançadas pela manifestante:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

A manifestação de inconformidade foi julgada procedente. O Acórdão no 16-
18.718 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

Ano-calendário: 2002
IRRF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO.
No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o IRRF
suportado a titulo de juros sobre o capital próprio. Poderá ser compensado com o IRRF,
do mesmo período de apuração, retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros a
título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócio ou acionista.
Compensação Homologada
Em apertada síntese, a DRJ/SPOI afastou a questão relativa à utilização do crédito
de IRRF sobre JCP na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 e
considerou que tanto crédito quanto débito seriam incorridos no ano-calendário 2002.
Contudo, ao cumprir a decisão emitida pela autoridade julgadora de piso, a RFB
considerou que o crédito em questão seria insuficiente para a compensação dos débitos
declarados. Na Carta de Cobrança encaminhada à contribuinte, a RFB exigiu um saldo de
imposto no montante de R$ 104.228,73, mais multa e juros moratórios.
Impende destacar que todos os atos narrados até o momento compuseram
originalmente os autos do processo no 11831.000900/2003-41. Ainda naquele processo, a RFB
entendeu que a contribuinte não havia parcelado ou pago os valores cobrados e, desta forma,
encaminhou-o para a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN para inscrição em Dívida Ativa
da União. De fato, de acordo com os documentos dos autos, o débito foi inscrito em DAU.
Irresignada com o encaminhamento dado pela RFB ao processo original, a
contribuinte peticionou junto à PFN informando que havia interposto tempestivamente recurso
voluntário em face da cobrança efetuada pela RFB e que a indigitada peça recursal não teria sido
juntada aos autos.
Em atenção à petição da contribuinte, foi formalizado o presente processo,
com cópia integral do processo no 11831.000900/2003-41. Ou seja, neste processo, julga-se o
recurso voluntário contra a forma como a RFB efetuou a compensação deferida pela DRJ e
apurou a insuficiência do crédito, Enquanto isso, no processo no 11831.000900/2003-41,
persiste a cobrança do valor decorrente da insuficiência do crédito.
Nesta situação, veio o recurso voluntário para apreciação deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Na peça recursal, a contribuinte insurgiu-se contra a
insuficiência do crédito para a compensação do débito declarado e apresentou as seguintes
alegações:
- Da denúncia espontânea dos débitos compensados: no caso, considerando que
o débito foi declarado espontaneamente na DCOMP antes de qualquer procedimento de ofício e
que não havia sido anteriormente constituído por meio de DCTF, aplicar-se-ia o instituto da
denúncia espontânea nos moldes preconizados pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional –
CTN, afastando-se a multa de mora;
- Do efeito meramente declaratório das Declarações de Compensação:
considerando a data da apresentação da DCOMP, deveriam ser aplicadas as disposições da IN
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

SRF no 210/2002 sem as alterações promovidas pela IN SRF no 323/2003. Assim, deveriam ser
afastadas a multa e os juros de mora;
- Inexistência de previsão legal para a exigência de multa moratória em
Declarações de Compensação: não haveria no artigo 74 da Lei no 9.430/1996 qualquer previsão
de aplicação de multa de mora sobre débitos compensados após a data de vencimento;
- Da ilegalidade da imputação proporcional realizada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil: não haveria qualquer previsão legal para a prática da imputação
proporcional. Ademais, na ausência de norma, o Código Civil prevê que a imputação deve ser
feita primeiramente nos juros.
Ao final, a contribuinte pugnou pela procedência do recurso voluntário e pelo
cancelamento da Carta de Cobrança no 1515/2009.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
À partida, penso ser oportuno fazer pequena digressão acerca do conhecimento do
recurso voluntário.
Conforme relatado, a Declaração de Compensação, o Despacho Decisório
denegatório emitido pela RFB e a decisão da autoridade julgadora de primeira instância que deu
provimento integral à manifestação de inconformidade constavam originalmente do processo
administrativo fiscal no 11831.000900/2003-41.
Naquele processo, o procedimento original da RFB limitou-se a examinar o
crédito de IRRF sobre JCP recebido, não se manifestando sobre a compensação propriamente
dita. Tal procedimento é assaz comum nos processos administrativos atinente a direito creditório.
Neste diapasão, a decisão da DRJ/SPOI também versou exclusivamente sobre o
crédito.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

Contudo, é cediço que a norma individual e concreta que determina o
reconhecimento do crédito não se confunde com a norma que determina a extinção do crédito
tributário por meio da compensação.
E foi no exame – inaugural – desta segunda norma individual e concreta que a
RFB considerou o crédito insuficiente para a compensação declarada. Veja-se que essa matéria
ainda não havia sido ventilada no processo até aquele momento.
Vale, então, dizer que o que se conhece aqui não é propriamente a insurgência
contra a Carta de Cobrança encaminhada à contribuinte, visto que se trata de mero procedimento
de cobrança, mas contra o exame inaugural da compensação feito pela RFB.
Desta forma, o recurso voluntário tem o fito de contrapor-se a razões trazidas aos
autos em momento posterior à impugnação.
Destarte, penso que o recurso voluntário, embora o provimento da DRJ tenha sido
integral, tem respaldo no disposto no artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O que parece inexplicável é que tenha prosseguido a cobrança do débito mesmo
com a interposição tempestiva do recurso voluntário, uma vez que o crédito tributário deveria ter
sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151, III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Pelo exposto, penso que o recurso voluntário preenche os requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Passo à apreciação do mérito.
Juros e multa moratória.
A questão controversa nesta segunda instância administrativa é a possibilidade de
incidência de juros e multa de mora sobre o débito de IRRF incidente sobre JCP pago pela
contribuinte.
Tenho que o exame da matéria deve iniciar pela legislação de regência em vigor
no momento da entrega da declaração de Compensação. Neste ponto, a recorrente alegou que a
DCOMP foi entregue sob a égide da IN SRF no 210/2002 e, desta forma, não haveria a
incidência de multa e juros moratórios. Cito suas palavras:

Conforme visto, a DCOMP foi entregue em 10/02/2003. Nesta época, como
alegado pela recorrente, vigorava a Instrução Normativa SRF no 210/2002, com a redação
original, antes das alterações promovidas pela IN SRF no 323, de 24/04/2003. Quanto à data de
referência para a valoração dos débitos e créditos no procedimento de compensação, o artigo 28
da IN SRF no 210/2002 dispunha:
Art. 28. A compensação deverá ser efetuada considerando-se as seguintes datas:
I - do pagamento indevido ou a maior que o devido, no caso de restituição, ressalvadas
as hipóteses seguintes;
[...] – grifei.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

Somente com a entrada em vigor da IN SRF no 323/2003 é que o artigo 28 da IN
SRF no 210/2002 passou a ter a seguinte redação:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
Parágrafo único. Na compensação de ofício, os juros compensatórios e acréscimos
moratórios de que trata o caput serão calculados considerando-se as seguintes datas:
I - do consentimento, expresso ou tácito, da compensação; ou II - da efetivação da
compensação, quando se tratar de débito inscrito em Dívida Ativa da União."
É cristalino que a IN SRF no 323/2003 introduziu significante alteração ao
determinar que os débitos deveriam sofrer acréscimos moratórios até a data de transmissão da
DCOMP. Antes, prevalecia a ideia de que, no caso de restituição, o contribuinte já havia
recolhido o valor aos cofres públicos e, portanto, promovendo-se a compensação nesta data com
débitos vincendos, não haveria a incidência de juros ou multa moratória.
Penso ser exatamente este o caso dos autos.
O vencimento do débito de IRRF sobre o JCP pago era em 04/01/2003. E a
retenção do IRRF sobre JCP recebido ocorreu em 12/2002. Configura-se a hipótese de utilizar o
crédito objeto de pedido de restituição para compensar com débito vincendo. Aliás, como
reconhecido pela própria autoridade fiscal no Despacho Decisório:
15. Dessa forma, a interessada compensou um imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de juros sobre capital próprio recebidos da fonte pagadora de CNPJ de n°
00.975.444/0001-42 no ano-calendário de 2002 (fl. 51) com um débito de IRRF sobre
rendimentos de juros sobre capital próprio a pagar. Esse débito de IRRF sobre JCP não
foi declarado em DCTF, apenas foi informado na Declaração de Compensação com
período de apuração de 04/01/2003 (fl. 1).
Desta forma, no presente caso, a compensação deve ser feita considerando-se
para a valoração de débitos e créditos a data da retenção do IRRF sobre o JCP recebido.
Operada a compensação desta forma, consoante a legislação de regência suso
mencionada, conclui-se pelo afastamento da incidência dos acréscimos moratórios exigidos pela
RFB.
Com o deferimento integral do pedido da contribuinte e o consequente
afastamento da incidência de juros e multa moratória, considero prejudicadas as alegações
esgrimidas pela recorrente que tratam da denúncia espontânea, da imputação proporcional e de
inexistência de norma legal que preveja a incidência de multa moratória na hipótese de
compensação conforme o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.

Conclusão.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.528 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720929/2010-24

Voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência de juros e
multa moratória sobre o débito de IRRF sobre JCP compensado da DCOMP objeto do presente
processo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital